Tribunal: TJSP
Processo: 1014309-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU e Taxas – Exercícios de 1996 e 1998 a 2017 – Imóvel arrematado em hasta pública – Exclusão da responsabilidade do arrematante pelos débitos anteriores à expedição da carta de arrematação – Sub-rogação da dívida tributária no preço – (CTN, art. 130, parágrafo único) – Embargos de declaração sem caráter protelatório – Afastamento da multa imposta nos

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU e Taxas – Exercícios de 1996 e 1998 a 2017 – Imóvel arrematado em hasta pública – Exclusão da responsabilidade do arrematante pelos débitos anteriores à expedição da carta de arrematação – Sub-rogação da dívida tributária no preço – (CTN, art. 130, parágrafo único) – Embargos de declaração sem caráter protelatório – Afastamento da multa imposta nos termos do CPC, art. 1026, §2o. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000013790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014309-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FABIO
HUCK e KENNY ANTUNES GONÇALVES HUCK, são apelados SECRETÁRIO DE
FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP e PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, e o 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz, des.
Octavio Machado de Barros. Sustentou oralmente o dr. Felipe Vilela Freitas OAB/SP
344006.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 12 de novembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1014309-83.2019.8.26.0053
APELANTES: FABIO HUCK E KENNY ANTUNES GONÇALVES HUCK
APELADOS: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP
E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24.075
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU e
Taxas
Exercícios de 1996 e 1998 a 2017
Imóvel
arrematado em hasta pública Exclusão da responsabilidade do
arrematante pelos débitos anteriores à expedição da carta de
arrematação
Sub-rogação da dívida tributária no preço

(CTN, art. 130, parágrafo único) Embargos de declaração
sem caráter protelatório Afastamento da multa imposta nos
termos do CPC, art. 1026, §2o. Recurso provido.
Apelação em face de sentença que denegou a
segurança, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, sob o fundamento
de que os débitos são de responsabilidade da arrematante, conforme
previsto no edital do leilão. Inconformada, a apelante sustenta que a
arrematação é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que
o arrematante recebe o bem livre de quaisquer ônus e que os débitos que
antecedem à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta pública, sendo
ilegal a previsão no edital quanto à responsabilidade do arrematante, por
afronta ao disposto no CTN, art. 130, parágrafo único. Defende que os
embargos declaratórios opostos em face da sentença não são protelatórios,
razão pela qual requer o afastamento da multa imposta.
Recurso regularmente recebido e processado sem
resposta.
Relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso merece provimento.
Com efeito, colhe-se dos autos que o apelante
arrematou o imóvel tributado em hasta pública, daí porque não pode ser
responsabilizado por tributos devidos no período anterior, porquanto
consumada a sub-rogação no preço pago em hasta pública, nos expressos
termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, conforme entendimento
prevalente nesta Corte:
APELAÇÃO CIVEL Execução fiscal Exceção de
pré-executividade
IPTU e taxas de serviços públicos

Substituição do pólo passivo da ação Imóvel arrematado em
processo falimentar
Execução redirecionada contra a
arrematante do bem
ilegitimidade passiva da executada
reconhecida de ofício
Possibilidade
Matéria de ordem
pública Aplicação da regra contida no parágrafo único do
art. 130 do CTN Sub-rogação dos créditos tributários sobre o
preço da arrematação
Sentença mantida
Recurso
improvido. (Apel. no 692.958-5/2-00, Relator - Des. EUTÁLIO
PORTO).
Até porque, a arrematação não tem o condão de
modificar a relação jurídico tributária primitiva, devendo subsistir a
responsabilidade do antigo proprietário, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU SOBRE IMÓVEL ARREMATADO
EM HASTA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. SUBROGAÇÃO QUE OCORRE SOBRE O
PREÇO. PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 130, DO CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR-SE AO ARREMATANTE
ENCARGO
OU
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PENDENTE, QUE PERSISTE
PERANTE O FISCO, DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO. 1. O
crédito fiscal perquirido pelo fisco deve ser abatido do PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO pagamento, quando do leilão, por isso que, finda a
arrematação, não se pode imputar ao adquirente qualquer
encargo ou responsabilidade tributária. Precedentes: (Resp
716438/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 17/12/2008;
REsp 707.605 - SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJ de 22 de março de 2006; REsp 283.251 -
AC, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
Primeira Turma, DJ de 05 de novembro de 2001; REsp 166.975
- SP, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
Quarta Turma, DJ de 04 de outubro der 1.999). 2. Os débitos
tributários pendentes sobre o imóvel arrematado, na dicção do
art. 130, parágrafo único, do CTN, fazem persistir a obrigação
do executado perante o Fisco, posto impossível a transferência
do encargo para o arrematante, ante a inexistência de vínculo
jurídico com os fatos jurídicos tributários específicos, ou com
o sujeito tributário. 3. Assim, é que a arrematação em hasta
pública tem o efeito de expurgar qualquer ônus obrigacional
sobre o imóvel para o arrematante, transferindo-o livremente de
qualquer encargo ou responsabilidade tributária. 4 Agravo
regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1246665/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 22/04/21010 - grifado).
E ainda que conste do edital de leilão público que os
encargos fiscais devem ser suportados pelo arrematante, a despeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 886, VI, do CPC, essa advertência não se sobrepõe às normas do
CTN, o que recomenda a aplicação do seu artigo 130, sendo irrelevante o
questionamento acerca da responsabilidade tributária expressa no edital do
leilão, que estabelece o sujeito passivo da obrigação tributária sem prévia
lei que o declare, não obstante o contido no artigo 97, inciso III, do Código
Tributário Nacional.
Dessa forma, o arrematante recebe o imóvel livre e
desembaraçado dos encargos fiscais devidos até a data da expedição da
carta de arrematação, pois esta tem o efeito de extinguir tais ônus sobre o
bem imóvel arrematado, como leciona Hugo de Brito Machado: “O CTN
atribui responsabilidade pessoal (a) ao adquirente, ou remitente, pelos
tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; (b) ao sucessor a
qualquer título e ao cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo autor da
herança até a data da partilha ou adjudicação, limitada, essa
responsabilidade, ao valor do quinhão, do legado ou da meação; e,
finalmente, (c) ao espólio, pelos tributos devidos pelo autor da herança até
a abertura da sucessão (art. 131).” - “Curso de Direito Tributário”, 26a Ed.
Malheiros, pág. 161.
A questão encontra-se pacificada na jurisprudência dos
Tribunais Superiores: RESP 166975/SP, (STJ); RT Vol. 773, p. 196; RE
87550 (STJ); RTJ 89/272 (STF); RESP 70756-SP e RESP 39122-SP
(STJ); REsp 447308-SP (STJ), DJ 19.12.2002, p. 375.
Por fim, quanto à aplicação da multa nos embargos de
declaração, não se colhe qualquer manobra protelatória nem tumultuária
por parte da impetrante a recomendar a aplicação desse ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para
conceder a segurança e afastar a responsabilidade do arrematante pelos
débitos anteriores à expedição da carta de arrematação, afastando-se a
multa imposta com fundamento no art. 1026, §2o, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014309-83.2019.8.26.0053
Apelante: Clínica Valle Serviços Médicos Sociedade Simples Limitada
Apelado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto 44.699.
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de
lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer
natureza. Sociedade por cotas de responsabilidade
limitada. Serviços médicos. Base de cálculo. Receita
bruta. Inaplicabilidade do tratamento fiscal diferenciado
previsto no artigo 9o, §3o, do Decreto-lei 406/68.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso
denegado.

Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais
proposta por Clínica Valle Serviços Médicos Sociedade Simples Limitada em face
do município de São Paulo.
Pretende a autora declaração de que faz jus ao
tratamento fiscal diferenciado, por alíquota fixa, a que alude o artigo 9o, § 3o, do
Decreto-lei 406/68; pondera que tal dispositivo é aplicável mesmo após a entrada em
vigor da Lei Complementar 116/03, porquanto não revogado expressamente;
sustenta aplicável o tratamento fiscal diferenciado porque se trata de sociedade
simples, cujos membros respondem pelos serviços prestados.
Desacolhido o pedido, apela tempestivamente a autora:
insiste nos argumentos antes expostos e requer inversão do resultado do julgamento.
Recebido e processado o recurso, nas contrarrazões
afiança-se correta a sentença, cuja manutenção se advoga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso não merece provido.
Com efeito.
Malgrado os argumentos expendidos pelo apelante, a
sentença está correta e há de prevalecer por seus próprios fundamentos, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno da corte, “in verbis”:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la.”
No sentido da possibilidade de adoção das razões de
decidir da sentença como fundamento do acórdão, também já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA AOS ARTS. 535 E 475, II, DO CPC - ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR - POSSIBILIDADE. 1. Em nosso
sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas
partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada, aplicando o magistrado
ao caso concreto a legislação considerada pertinente. 2. Não incorre em omissão o
acórdão que adota os fundamentos da sentença como razão de decidir. 3. Recurso
especial improvido” (recurso especial 592.092 / AL, relatora Ministra Eliana
Calmon).
O artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68 foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988. Confiram-se, a respeito, ementas dos seguintes
julgados do Supremo Tribunal Federal:
“CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
ISS.
SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS: BASE DE
CÁLCULO. D.L. 406, de 1968, art. 9o, §§ 1o e 3o. C.F., art. 150, § 6o, redação da EC
no 3, de 1993. I. - As normas inscritas nos §§ 1o e 3o, do art. 9o, do DL 406, de 1968,
não implicam redução da base de cálculo do ISS. Elas simplesmente disciplinam
base de cálculo de serviços distintos, no rumo do estabelecido no caput do art. 9o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inocorrência de revogação pelo art. 150, § 6o, da C.F., com a redação da EC no 3, de
1993. II. - Recepção, pela CF/88, sem alteração pela EC no 3, de 1993 (CF, art. 150,
§ 6o), do art. 9o, §§ 1o e 3o, do DL. 406/68. III. - R.E. não conhecido.” (recurso
extraordinário 220.323/MG, relator Ministro Carlos Velloso);
“CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
ISS.
SOCIEDADES
PRESTADORAS
DE
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS.
ADVOCACIA. D.L. 406/68, art. 9o, §§ 1o e 3o. C.F., art. 151, III, art. 150, II, art.
145, § 1o. I. - O art. 9o, §§ 1o e 3o, do DL. 406/68, que cuidam da base de cálculo do
ISS, foram recebidos pela CF/88: CF/88, art. 146, III, a. Inocorrência de ofensa ao
art. 151, III, art. 34, ADCT/88, art. 150, II e 145, § 1o, CF/88. II. - R.E. não
conhecido.” (recurso extraordinário 236.604/PR, relator Ministro Carlos Velloso).
O dispositivo em comento não foi revogado pela Lei
Complementar 116/03, visto como o artigo 10 deste último diploma menciona
apenas os artigos 8o, 10, 11 e 12 daquele decreto. Nesse sentido já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
ISS.
REVOGAÇÃO. ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI N. 406/68.
REVOGAÇÃO. ART. 10 DA LEI N. 116/2003. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. O art. 9o,
§§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/68, que dispõe acerca da incidência de ISS sobre as
sociedades civis uniprofissionais, não foi revogado pelo art. 10 da Lei n. 116/2003.
2. Recurso especial improvido.” (recurso especial 713.752/PB, relator Ministro João
Otávio de Noronha).
Convém citar, por oportuno, a lição de José Eduardo
Soares de Melo:
“Não se vislumbra incompatibilidade (da LC 116/03)
com o regramento da referida situação (contido no DL 406/68), e nem regulação
integral do imposto, considerando-se a diretriz da Lei de Introdução do Código Civil
anterior (§ 1o, do art. 2o, do DL 4.657/42), porque, simplesmente, a LC 116/03 fora
omissa, não havendo que se cogitar de revogação tácita.”
“Não se trata de manifesto conflito de leis no tempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque a norma anterior (natureza especial), harmoniza-se com a norma posterior
(natureza geral).” (in “ ISS Aspectos Teóricos e Práticos”, Editora Dialética, São
Paulo, 4a edição, página 151).
De reconhecer, pois, que as sociedades profissionais,
sem caráter empresarial, têm direito ao tratamento fiscal diferenciado previsto no
artigo 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei 406/68 (recolhimento de ISS por alíquota fixa,
segundo o número de profissionais integrantes da sociedade).
Da análise da prova documental dessume-se que a
autora é sociedade simples por cotas de responsabilidade limitada e possui nítido
caráter de empresa (folhas 28/33). Afinal, seus membros têm a responsabilidade
circunscrita ao valor do capital social, conforme parágrafo primeiro da cláusula
quinta do contrato social (folhas 29). Não há cogitar, destarte, do benefício previsto
no artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68.
O entendimento que ora se expõe conta com o
beneplácito do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO E COMERCIAL. ISS. SOCIEDADE
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. BASE DE CÁLCULO.
RECEITA BRUTA/FATURAMENTO. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO
FISCAL PREVISTO NO ARTIGO 9o, § 3o, DO DECRETO-LEI No 406/1968. 1. As
sociedades civis, cujos serviços constam dos itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92
da Lista anexa ao Decreto-Lei 406/68, ficam sujeitas ao recolhimento do ISS na
forma privilegiada definida pelo artigo 9o, § 3o, do referido decreto-lei. A sociedade
registrada sob a forma de Ltda, impede que ela goze do benefício da tributação do
ISS na forma privilegiada, porquanto apresenta nítido caráter empresarial. 2.
Deveras, não obstante este seja o entendimento do E. STJ, o que por si só esbarraria
no seguimento à luz do art. 557, o exame da exoneração tributária repisaria na
análise do contrato social e na efetiva prestação prática dos serviços, cognição
obstada pelas Súmulas 05 e 07 do E. S.T.J. 3. Acrescente-se a isso, que a sociedade
comercial por cotas de responsabilidade limitada, ora recorrente, possui ato
constitutivo, revelado pelo acórdão recorrido, que abrange a prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não estão inseridos nos itens da Lista anexa, que autorizam o benefício da
tributação. Sob essa ótica deve ser revelada a exegese da lei ou do contrato social
que impliquem exoneração tributária. 4. É devido o ISS pela sociedade profissional,
com base na receita bruta, quando esta assume caráter empresarial. 5. Recurso
especial a que se nega o provimento, para manter o acórdão recorrido, pelos seus
próprios fundamentos.” (recurso especial 686.764/RS, relator Ministro Luiz Fux);
“SOCIEDADES CIVIS
MÉDICOS
ISS

FINALIDADE EMPRESARIAL NÃO-INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 9o
DO DECRETO-LEI N. 406/68. 1. A controvérsia limita-se a saber se a recorrente
faz jus ao privilégio fiscal previsto no Decreto-Lei n. 406/68, estando assentado na
instância ordinária sua natureza empresarial. 2. As sociedades de profissionais
liberais, malgrado formadas exclusivamente por médicos, constituíram-se
formalmente como sociedades empresariais, de modo que a simples presença deles
não representa elemento hábil a desfigurar a natureza comercial da atividade
exercida. 3. Conquanto o corpo de sócios seja formado exclusivamente por médicos,
as sociedades constituídas sob a modalidade 'limitadas' desempenham atividade
empresarial, uma vez que, nos contratos sociais, há, inclusive, disposição de como
devem ser distribuídos os dividendos. Recurso especial improvido.” (recurso
especial 867.715/ES, relator Ministro Humberto Martins);
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TEMPESTIVIDADE.
CERTIDÃO DE JUNTADA DA PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ISS.
MÉDICOS. SOCIEDADE COM CARÁTER EMPRESARIAL. ART. 9o, § 3o, DO
DECRETO-LEI No 406/68. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A
certidão de juntada da petição e a guia de pagamento do preparo e do porte de
remessa não são suficientes para atestar a tempestividade do recurso especial,
devendo esta ser provada pelo carimbo de protocolo do Tribunal 'a quo' na sua
própria petição. 2. O acórdão recorrido deixa claro que a sociedade em questão, de
acordo com o seu estatuto, é de cotas por responsabilidade limitada, ou seja de
caráter empresarial, não fazendo jus, dessa forma, ao benefício concedido pelo § 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 9o do Decreto-Lei no 406/68, conforme vem sendo decidido por esta Corte.
Não compete ao STJ contrariar tal afirmação, uma vez que a revisão de matéria de
prova e de cláusula contratual não é permitida em sede de recurso especial, por
esbarrar nos enunciados sumulares nos 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” (agravo regimental no agravo de instrumento 631.413/PB,
relator Ministro José Delgado).
No caso vertente não é de se reconhecer direito ao
recolhimento do tributo mediante alíquota fixa, nos termos do artigo 9o, § 3o, do
Decreto-lei 406/68, visto como os dados revelam que a demandante, sociedade por
cotas de responsabilidade limitada, reveste-se de nítido caráter empresarial.
Frise-se que a autora pode distribuir lucros, a patentear
seu caráter de empresa (cláusula décima oitava do contrato social folhas 31). Daí
por que a base de cálculo do ISS deve ser a receita bruta.
Em epítome: inexorável é desacolher a pretensão
deduzida na petição inicial.
Posto isso, pelo meu voto negar-se-ia provimento ao
recurso e manter-se-ia, qual lançada, a sentença. Outrossim, com esteio no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, majorar-se-iam os honorários advocatícios para
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Geraldo Xavier
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
13C5A7DB
7
12
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
14A4BBB0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014309-83.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.